Tribunal: TJSP
Processo: 2312950-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCONFORMISMO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça em ação de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCONFORMISMO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça em ação de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é um direito personalíssimo e a hipossuficiência da menor é presumida.
4. O patrimônio e a renda a serem considerados são o da representada, não dos representantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: "A hipossuficiência da menor é presumida. A renda dos genitores, em regra, não deve ser considerada para a concessão do benefício da justiça gratuita."
_________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência citada: STJ, REsp 2055363/MG Rel. Min. Nancy Andrghi Terceira Turna j. 13.06.2023.